Tribunal: TJDFT
Processo: 0701712-49.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Vistos, etc. NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO, por intermédio da petição Id. 66487501, juntou aos autos os comprovantes de pagamento Id n. 66487502 e 66487503, referentes ao acordo firmado com a Autora CAROLINE FABRICIO QUEIROZ e homologado através da decisão Id n. 65907391. Intimada a se manifestar sobre os pagamentos efetuados pelo NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO, a Autora se quedou inerte, conforme certificado no Id n. 66958381. Desse modo, considerando o cumprimento da obrigação, extingo o processo, com resolução de mérito, em face do corréu NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO. Certifique-se o trânsito em julgado da decisão e baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator